Tribunal: TJSP
Processo: 2258180-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Indeferimento – Inconformismo – Documentos anexados que não se mostram suficientes para comprovar a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais – Ausência dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art.99 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258180-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VALDIR NEI DE LIMA, é agravado COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERV. DA SECRETARIA DOS
NEGÓCIOS DA SEG. PÚBL.DO ESTADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2258180-30.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44896
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No: 44896
AGRV.No: 2258180-30.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : VALDIR NEI DE LIMA.
AGDO. : COOPERATIVA ECONÔMICA DE CRÉDITO MÚTUO DOS
POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA SECRETARIA
DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça Gratuita

Indeferimento Inconformismo Documentos anexados
que não se mostram suficientes para comprovar a
momentânea incapacidade financeira em arcar com as
custas processuais
Ausência dos requisitos para a
concessão do benefício, nos termos do art.99 do Código de
Processo Civil Decisão mantida Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão de fls. 75 (Vistos. Fl. 147: Nos termos da
sentença hoje proferida nos autos no 1013652-82.2019,
indefiro a gratuidade da justiça. Fl. 151: Para o
prosseguimento do feito, cumpra o exequente integralmente
a decisão de fls. 131/132, notadamente quanto à avaliação
do imóvel. Fl. 153: Pedido prejudicado, ante a sentença
proferida nos embargos à execução no 1013652-82.2019.Nada
sendo requerido em dez dias, aguarde-se provocação no
arquivo.
Int.),
que
indeferiu
os
benefícios
da
assistência judiciária gratuita.
Sustenta ser essencial a concessão do
benefício da justiça gratuita uma vez que sua situação
econômica não lhe permite arcar com as custas processuais
sem prejuízo próprio e de sua família. Alega que houve o
indeferimento do benefício sem oportunidade de apresentar
provas de sua necessidade, como previsto no art.5o,
LXXIV, da CF. Informa que a contratação de advogado
particular não impede a concessão do benefício e que a
lei
1060/50
ainda
permanece
em
vigor,
embora
parcialmente. Por fim, esclarece que há presunção legal
de insuficiência financeira nos termos do art.99, §3o, do
CPC. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2258180-30.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44896
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
3
A
agravada
propôs
ação
de
execução
lastreada em nota promissória emitida pelo executado com
vencimento em 11.07.17, no valor de R$ 19.938,84, que
restou inadimplida (fls.10/14).
Citado dos termos da ação, o executado
não efetuou o pagamento do débito, o que ensejou
diligências junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud, que restaram infrutíferas.
O executado apresentou embargos à execução, onde pleiteou os benefícios da justiça
gratuita, que foi rejeitado liminarmente, nos termos do
art.918, inc,I, do Código de Processo Civil, sendo
indeferido o benefício pleiteado.
Nos autos da execução, novamente pleiteou
os benefícios da justiça gratuita, que restou indeferido,
conforme
sentença
proferida
nos
autos
de embargos
(fls.75).
É contra essa r. decisão que o executado
demonstra sua irresignação, e em que pese o seu
inconformismo, a mesma merece ser mantida.
Consoante dispõe o Código de Processo
Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, em seu
artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
Assim, para ser considerado necessitado, é
levada em consideração a situação financeira da parte.
O Código de Processo Civil também dispõe
que para o postulante (pessoa natural) há exclusivamente
a presunção de veracidade de sua alegação de
hipossuficiência econômica. Confira-se (art. 99, § 3o):
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade
de indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2258180-30.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44896
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
4
a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.” (art. 99, § 2o, do novo CPC).
Portanto,
para
ser
considerado
necessitado, é condição “sine qua non” a situação de
miserabilidade da parte, posto que o intuito da lei é
atingir aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo.
No caso, apesar de afirmar que não houve
possibilidade
de
comprovar
a
real
necessidade
da
gratuidade, percebe-se que não anexou um único documento
para a análise do pedido.
Nos
autos
de
embargos
à
execução
o
magistrado indeferiu o benefício baseado nas informações
contidas na declaração de imposto de renda de fls.87/92,
obtida junto ao sistema Infojud, onde constou que o mesmo
no ano de 2018 possuía poupança no valor de R$ 13.064,75,
o que afasta a condição de hipossuficiente.
Ademais, pelos documentos de fls.114/117,
tem-se que o executado possui renda mensal de R$
5.437,81, o que comprova sua capacidade econômica de
arcar com as custas processuais que possui valor inferior
a R$ 400,00.
Assim, entendo que as provas apresentadas
não são suficientes para demonstrar a situação de
miserabilidade necessária para concessão do benefício.
Nesse sentido, vale mencionar:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão de contrato de compromisso de compra e venda c.c. restituição de quantias pagas. Indeferimento de gratuidade de justiça. Inconformismo. Alegação de
carência financeira. Incidência do artigo 98, § 2o, do
CPC, à luz do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal. Elementos constantes dos autos que não autorizam
a concessão da benesse. Recurso a que se nega provimento.( Agravo de Instrumento no
2180000-34.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, São
Paulo, 14 de janeiro de 2019. José Rubens Queiroz Gomes -
Relator).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita
indeferida.
Ausentes
elementos
comprobatórios
da
hipossuficiência das agravantes para arcarem com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2258180-30.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44896
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
5
custas e despesas processuais. Inteligência do art. 99,
§2o, do CPC. Recurso desprovido, efeito ativo cassado.(
Agravo de Instrumento no 2225355-04.2017.8.26.0000, da
Comarca de Taubaté, São Paulo, 15 de fevereiro de 2019.
J.B. Paula Lima Relator).
Portanto, diante da ausência de documentos
que comprovem a alegada insuficiência financeira do
executado, é de se indeferir os benefícios da justiça.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR